Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTIGO 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 3. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante.
2. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.